Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VENCIDAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte recorrente insurge-se contra decisão que deferiu e, posteriormente, manteve a inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes, diante do atraso no pagamento de parcelas da verba alimentar. Alega, ainda, ter celebrado acordo com a genitora das crianças, o qual aduz ter sido cumprido.
2. Verifica-se, a teor do disposto no § 3° do art. 782 do CPC, ser plenamente possível que o magistrado defira o pedido da parte credora de inserção do nome do devedor de verba alimentar nos cadastros de inadimplentes.
3. Ademais, não merece acolhimento a alegação da parte devedora, ora recorrente, segundo a qual teria realizado acordo com a genitora da criança para o adimplemento do débito e o levantamento do seu nome dos cadastros de inadimplentes, já que do acervo probatório não se vislumbra o cumprimento do citado acordo. Ademais, o próprio agravante não refuta a existência do débito em atraso, situação que, por si só, autoriza o deferimento da medida constritiva ora questionada.
4. Além do mais, embora o recorrente tenha sustentado que o levantamento da restrição do seu nome é imprescindível ao pleno adimplemento do débito, não colacionou ao recurso elementos de provas capazes de demonstrar a veracidade da alegação. Portanto, a r. decisão atacada deve ser mantida irretocável, pois destina-se a proteção do direito aos alimentos, essencial à garantia de uma vida digna à criança.
5. Recurso conhecido e desprovido.